Tribunal: TJDFT
Processo: 0717342-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por DONIZETE FARIA CALIL (agravante/executado) contra decisão interlocutória (ID 187838010, dos autos de origem) proferida em ação de execução fiscal, no 0014671-88.2002.8.07.0001, movida pelo DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente), que indeferiu o pedido da Curadoria Especial, no seguinte sentido: (...) Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. A Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de curadoria especial, peticionou aos autos, requerendo a expedição de ofício à instituição financeira em que foi penhorado o valor nos autos, para que informe a este Juízo se o bloqueio recaiu sobre a conta salário, conta poupança ou eventuais aplicações financeiras da parte executada. É o breve relatório. DECIDO. Considerando o grande volume de processos em tramitação nesta Vara especializada, bem como a prerrogativa assegurada aos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios de requisitar de autoridade pública ou de seus agentes certidões, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos entre outras providências necessárias ao exercício de suas atribuições, conforme previsão do art. 89, X da LC 80/94, INDEFIRO o pedido da Curadoria Especial. Certifique a Secretaria acerca da eventual oposição de embargos à execução. Em caso negativo, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente, intimando-o para comprovar o abatimento do crédito recebido. Intime-se. (...) O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 58569301), alega, em síntese, que se trata de execução fiscal movida pelo Distrito Federal em face de COMERCIAL HOSPITALAR EXPANSÃO LTDA-ME, DONIZETE FARIA CALIL E SANDRA SUELY VEIGA SOUZA, já qualificados nos autos, sendo que, após arresto financeiro realizado nos autos da execução fiscal, a curadoria especial postulou a expedição de ofício à(s) instituição (ões) financeira (s), com a finalidade de demonstrar a impenhorabilidade das verbas pecuniárias, mas que, no entanto, este pedido foi indeferido pelo Juízo de 1a Instância na decisão ora combatida. Sustenta que, na hipótese dos autos, em que se discute a possibilidade de produção de prova pela própria Defensoria Pública, na hipótese de penhora de valores, via sistema BACENJUD haveria uma atuação formal se fosse apenas tomada ciência do arresto sem que se observasse, no mínimo, a viabilidade de sua penhora, isso porque é de conhecimento técnico que a penhora pode recair sobre qualquer bem do executado, exceto naqueles em que haja, por disposição legal, a cláusula de impenhorabilidade, nos termos do artigo 10, da Lei 6.830/80. Argumenta que a decisão agravada não merece ser levada em conta, tendo em vista que a penhora em dinheiro, que se encontra em instituição financeira, está amparada pelo sigilo bancário e decorre da própria constituição sua garantia de inviolabilidade, salvo nas hipóteses de reserva de jurisdição, ou seja, quando o juiz entender necessário e útil ao processo proceder a essa “quebra” e trazer a lume as informações necessárias para o deslinde da causa. Defende que, sendo assim, não se insere nos poderes da Defensoria Pública a requisição de documentos bancários, posto que seu sigilo somente poderá ser violado mediante decisão judicial. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal para que seja cassada a decisão objeto do presente agravo, que indeferiu o pedido formulado pela Defensoria Pública do DF, para oficiar a instituição financeira a esclarecer se a verba bloqueada se enquadra em uma das hipóteses de impenhorabilidade, bem como o deferimento da tutela provisória cautelar para dar efeito suspensivo ao presente recurso para manter o dinheiro bloqueado em conta judicial até o julgamento deste. No mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar pleiteada. Sem preparo, uma vez que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso para manter o dinheiro bloqueado em conta judicial até o julgamento desse agravo de instrumento. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Ademais, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Nesse sentido, cumpre ressaltar que, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Defensoria Pública detém a prerrogativa de requisitar, de quaisquer autoridades pública e de seus agentes, certidões, exames, periciais, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e demais providências necessárias à sua atuação (STF. Plenário. ADI 6852/DF e ADI6862/PR, Rel. Min. Edson Fachin, julgados em 18/02/2022 – Info 1045). Ademais, não resta comprovado nos autos que a Defensoria Pública, aqui na função de Curadoria Especial, tenha previamente requisitado as diligências que então requer às instituições, uma vez que seu pedido de requisição por meio judicial apenas deve ser deferido se comprovada a impossibilidade de sua realização pelas vias ordinárias, requisito este que se verifica presente nos autos, conforme assim decidido por essa 3a Turma Cível, em processo sob a minha relatoria, a saber: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CURADORIA ESPECIAL. CONHECIMENTO SOBRE A NATUREZA DA CONTA PENHORADA. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Com o advento no novo Código de Processo Civil, a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada por novos parâmetros de interpretação, notadamente ao observar a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. 2. Neste quadrante, o magistrado assume postura ativa a tornar concretos os postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, embora sem se distanciar da inequívoca imparcialidade e proporcionalidade que deve gerir seus atos. 3. A requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida se comprovada a impossibilidade de sua realização pelas vias ordinárias, requisito este que se verifica presente nos autos. 4. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofícios aos bancos, como medida excepcional, sobretudo quando o pedido emana da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadoria Especial e quando há provas nos autos de que este Órgão envidou vários esforços a fim realizar a diligência solicitada, contudo, sem êxito, em razão do sigilo legal dos dados bancários que apenas pode ser afastado por ordem judicial ou por agentes fiscais tributários no âmbito de processos administrativos do Fisco. 5. Mostra-se desarrazoada a decisão que indefere a expedição de ofício ao banco, para que seja apurada a natureza da conta penhorada, se poupança ou não, mormente considerando-se a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil e que tal providência visa melhor aparelhar a jurisdição, à luz do princípio da efetividade processual. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1335372, 07022990520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no PJe: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso). Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Cumpra-se. Publique-se.